Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703868-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Nada a prover com relação à petição ID Num. 24248014, tendo em vista que a prestação jurisdicional foi exaurida nesta instância recursal. Remetam-se os autos à Presidência, uma vez que consta interposição de Recurso Extraordinário (ID Num. 24290355). Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator